Tribunal: TJSP
Processo: 0046605-77.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Revisão Criminal – Peticionário definitivamente condenado por crime de tráfico de drogas – Pedido de absolvição – Prova segura e coerente – Palavra dos policiais civis – Ausência de novos elementos que justifiquem a alteração da coisa julgada – Falta de prova da autoria – Inocorrência – Desclassificação da conduta para porte – Não cabimento – Pena e regime corretos – Pedido indeferido.

Ementa:
Revisão Criminal – Peticionário definitivamente condenado por crime de tráfico de drogas – Pedido de absolvição – Prova segura e coerente – Palavra dos policiais civis – Ausência de novos elementos que justifiquem a alteração da coisa julgada – Falta de prova da autoria – Inocorrência – Desclassificação da conduta para porte – Não cabimento – Pena e regime corretos – Pedido indeferido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0046605-77.2018.8.26.0000 - Mogi das
Cruzes
Peticionário: Rafael Figueiredo Magalhães
Corréus: Alessandro de Morais Ferreira, Raphael de Moura
Morais Ferreira e Alessandro Neiva Rodrigues
Voto no 16728
Registro: 2020.0000995408
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0046605-77.2018.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é peticionário
RAFAEL FIGUEIREDO MAGALHÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram o pedido
revisional. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA DO
AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI E AMABLE
LOPEZ SOTO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0046605-77.2018.8.26.0000 - Mogi das
Cruzes
Peticionário: Rafael Figueiredo Magalhães
Corréus: Alessandro de Morais Ferreira, Raphael de Moura
Morais Ferreira e Alessandro Neiva Rodrigues
Voto no 16728
Revisão Criminal
Peticionário definitivamente
condenado por crime de tráfico de drogas Pedido
de absolvição Prova segura e coerente Palavra
dos policiais civis Ausência de novos elementos
que justifiquem a alteração da coisa julgada Falta
de
prova
da
autoria

Inocorrência

Desclassificação da conduta para porte
Não
cabimento
Pena e regime corretos
Pedido
indeferido.
Vistos.
RAFAEL FIGUEIREDO MAGALHÃES foi
definitivamente condenado ao cumprimento da pena de 6 anos, 9 meses e 20
dias de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 680 dias-multa, de
valor unitário mínimo, por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
depois que a Col. Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0046605-77.2018.8.26.0000 - Mogi das
Cruzes
Peticionário: Rafael Figueiredo Magalhães
Corréus: Alessandro de Morais Ferreira, Raphael de Moura
Morais Ferreira e Alessandro Neiva Rodrigues
Voto no 16728
acórdão subscrito pelos eminentes Desembargadores Gilberto Ferreira da
Cruz (relator), Willian Campos e Poças Leitão, deu provimento parcial ao
recurso de apelação interposto pela Defesa (fls. 272/280, dos autos
principais).
Insatisfeita com a conclusão condenatória, a
Defensoria Pública, que representa o peticionário apresenta pedido revisional,
onde pretende a reforma do julgado, sob o argumento de que a decisão foi
contrária à prova dos autos, pleiteando a absolvição ou desclassificação para
o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06, além da fixação de regime
inicial semiaberto (fls. 21/26).
Regularmente
processado
o
pedido,
a
d.
Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo seu indeferimento (fls. 31/38).
É o relatório.
Cuida-se de pedido de revisão apresentado por
Rafael Figueiredo Magalhães, que busca a reforma da decisão que o
condenou ao cumprimento da pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão
em regime fechado e ao pagamento de 680 dias-multa, de valor unitário
mínimo, por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Mas, na análise dos argumentos trazidos pela
Defesa, forçoso concluir que o pedido, ainda que deva ser conhecido, não
comporta deferimento.
Como se sabe, é pressuposto do atendimento da
revisão criminal que a decisão impugnada seja contrária ao texto expresso da
lei penal, ou à evidência dos autos. Bem por isso, se existem elementos

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0046605-77.2018.8.26.0000 - Mogi das
Cruzes
Peticionário: Rafael Figueiredo Magalhães
Corréus: Alessandro de Morais Ferreira, Raphael de Moura
Morais Ferreira e Alessandro Neiva Rodrigues
Voto no 16728
probatórios a favor e contra a condenação e se a sentença se funda em alguns
deles, não se pode dizer que é contra a evidência dos autos (Curso de
Processo Penal, Hélio Tornaghi, vol. 2o, pag. 361), sob pena de se frustrar o
instituto da coisa julgada, elemento que dá estabilidade e segurança às
sentenças.
Vale dizer, a retificação do julgado pela via
revisional só se justifica na medida em que a sentença (ou o acórdão) se
apresenta manifestamente contrária à prova dos autos.
Desse entendimento, anote-se, não se aparta o
próprio Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO.
ART. 621, INCISO I DO CPP. ALCANCE DA EXPRESSÃO SENTENÇA
CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS QUE NÃO
SE
CONFUNDE
COM
A
PRECARIEDADE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. I - A fundamentação baseada apenas na fragilidade das
provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo
absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica
com o alcance do disposto no art. 621, inciso I do CPP que exige a
demonstração de que a condenação não se fundou em uma única prova
sequer, daí ser, portanto, contrária à evidencia dos autos.(Precedentes desta
Corte e do Pretório Excelso) II - Esta Corte, a propósito, já firmou
orientação no sentido de que: "A expressão "contra a evidência dos autos"
não autoriza a absolvição por insuficiência ou precariedade da prova."

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0046605-77.2018.8.26.0000 - Mogi das
Cruzes
Peticionário: Rafael Figueiredo Magalhães
Corréus: Alessandro de Morais Ferreira, Raphael de Moura
Morais Ferreira e Alessandro Neiva Rodrigues
Voto no 16728
(REsp 699773/SP, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 16/05/2005). III
- Assim, uma vez verificado constar no voto condutor do reprochado
acórdão que a absolvição ali determinada fundava-se na fragilidade do
conjunto probatório, imperioso reconhecer-se a ofensa ao art. 621, inciso I
do CPP. Recurso especial provido.” (REsp 988.408/SP, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe 25/08/2008).
No caso dos autos, então, a decisão condenatória
impugnada pela via revisional, não se apresenta manifestamente contrária à
prova dos autos, a ponto de justificar e autorizar do afastamento da res
judicata.
Isso porque, nenhuma prova nova produziu o
peticionário em seu favor a ponto de postular a reapreciação daquilo que
restou decidido no julgamento da apelação interposta.
Na verdade, o que se percebe, ao contrário, é que a
condenação se fundou em prova suficiente e convincente a propósito da
responsabilidade do peticionário no evento criminoso, a despeito de ter ele
negado a traficância e também a existência de drogas no lugar onde estava na
companhia dos corréus Alessandro de Moura, Alessandro Neiva e Rafael
Figueiredo, admitindo apenas que era usuário e que tinha acabado de
consumir entorpecentes momentos antes da abordagem policial (mídia digital
anexa).
De
qualquer
forma,
como
observou
com
propriedade o ven. Acórdão, que confirmou em parte a condenação “...os
policiais Alex Smokou e Paulo Antonio Carvalho da Silva narraram os

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0046605-77.2018.8.26.0000 - Mogi das
Cruzes
Peticionário: Rafael Figueiredo Magalhães
Corréus: Alessandro de Morais Ferreira, Raphael de Moura
Morais Ferreira e Alessandro Neiva Rodrigues
Voto no 16728
fatos de forma coesa e segura. Realizavam patrulhamento de rotina quando
receberam denúncia anônima que indicava uma residência como ponto de
tráfico e por tal motivo se deslocaram ao local num veículo
descaracterizado. Permaneceram em campana por tempo suficiente a
observar uma intensa movimentação de pessoas que ingressavam e saíam
do imóvel. Diante disso, adentraram na casa onde detiveram os apelantes,
os quais confessaram a traficância; iniciaram revistas nos cômodos até que
localizaram drogas e dinheiro no banheiro” (fls. 275, dos autos principais).
Ora, não é demais afirmar, nada impede que a
condenação aconteça com base nas palavras de policiais civis, pois são
testemunhas como outra qualquer e se sujeitam ao compromisso de dizer a
verdade e às penas do falso.
Nesse sentido segue a tranquila jurisprudência
conforme julgados que podem ser utilizados ao caso concreto por analogia:
“o valor do depoimento testemunhal de servidores
público
especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (STF, HC no
74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0046605-77.2018.8.26.0000 - Mogi das
Cruzes
Peticionário: Rafael Figueiredo Magalhães
Corréus: Alessandro de Morais Ferreira, Raphael de Moura
Morais Ferreira e Alessandro Neiva Rodrigues
Voto no 16728
DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE
JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a
análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se
concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o
revolvimento
do
suporte
fático-probatório
delineado
nos
autos,
procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n.
7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento
probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
07/03/2017, DJe 14/03/2017);
“...Conforme entendimento reiterado do Superior
Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (HC
436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
22/03/2018, DJe 02/04/2018).
Por aqui, considerando a prova colhida e as

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0046605-77.2018.8.26.0000 - Mogi das
Cruzes
Peticionário: Rafael Figueiredo Magalhães
Corréus: Alessandro de Morais Ferreira, Raphael de Moura
Morais Ferreira e Alessandro Neiva Rodrigues
Voto no 16728
circunstâncias em que se deram a abordagem do peticionário e de seus
comparsas, além da razoável quantidade de entorpecentes de três tipos

maconha e cocaína em pó e sob a forma de crack e a forma como estavam
acondicionados, tudo leva à conclusão de que se destinavam à entrega a
consumo de terceiros.
Diante de prova tão consistente, não encontra
cabimento a tese subsidiária da Defesa para desclassificação do delito para
aquele previsto no art. 28, da Lei de Drogas, já que, repita-se, a traficância
ficou bem caracterizada.
Mesmo porque, o peticionário não admitiu a
propriedade das drogas apreendidas e ainda que fosse simples usuário, tal
fato, por si só, não afasta a traficância, uma vez que é comum o viciado
sustentar o consumo por meio da venda.
Bem por isso, se não veio aos autos prova alguma
capaz de desconstituir a coisa julgada, principalmente porque toda ela já foi
analisada por ocasião do julgamento da apelação, não há falar em absolvição.
No mais, a pena base foi estabelecida acima do
mínimo legal (art. 42 da Lei de Drogas), em seguida foi novamente elevada
pela reincidência, circunstância que justificou o afastamento do redutor do
art. 33, §4o, da Lei de Drogas.
Finalmente, o regime inicial fechado, nos moldes do
que foi determinado na r. sentença e mantido no ven. Acórdão, era mesmo o
mais adequado, justamente em face da reincidência do réu.
Em suma, como a prova reunida nos autos foi

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0046605-77.2018.8.26.0000 - Mogi das
Cruzes
Peticionário: Rafael Figueiredo Magalhães
Corréus: Alessandro de Morais Ferreira, Raphael de Moura
Morais Ferreira e Alessandro Neiva Rodrigues
Voto no 16728
suficiente à comprovação da responsabilidade do peticionário e como não se
vislumbra afronta à Lei, o indeferimento do pedido é medida que se impõe à
correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, indefere-se o pedido revisional.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR